Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-81.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002192-81.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (APELANTE), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELAD
OS
:

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEIÇÃO

–
ROMPIMENTO DE CABOS DE FIO DE ALTA TENSÃO
–

DESCARGA ELÉTRICA
–

QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CON
C
ESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–

DANO MATERIAL
–

COMPROVADO
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA
–

REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO NA VIA A
DMINISTRATIVA

–
VALOR INDENIZATÓRIO –
REDUÇÃO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS

–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
–

RECURSO
DE ENERGISA MT
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.
RECURSO DE

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, quando
as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais,
quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial
.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF.

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, ou seja, perda de bens ou coisas que tenham valor econômico.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

6.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
no

2
310
11665
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
única de Araputanga -
MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer,
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
Trata-se deação de indenização por danos morais, materiais e danos emergentes c/c obrigação de fazerajuizada por
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
. Partes qualificadas no feito
.
(...)
Com relação aos danos materiais, sabe-se que estes não podem ser presumidos ou hipotéticos, cabendo ao requerente comprovar, sem sombra de dúvidas, a sua ocorrência. Verifica-se que juntamente com a inicial, o autor trouxe o protocolo de atendimento, comprovando o contato com a concessionária ré, além de testemunhas que são eletricistas, as quais confirmaram que o fio de alta tensão que passava por cima da rede da parte autora era irregular, tanto que a requerida, após o ocorrido, efetuou os reparos. (...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de:
a)
Indenização por
danos materiais
de R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos). Aplicam-se juros moratórios de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (data das transferências bancárias – súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo, ou seja, desde a data de 16/01/2015, (súmula no 43 do STJ), por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.
b)
Compensação
por danos morais
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.
c)
Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”

(grifo nosso).

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

de
nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Da in
existência de comprovação d
os
danos m
ateriais
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração dos danos materiais suportados.

Da majoração dos danos morais suportados para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso
de ENERGISA S.A.
tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
232379675
).

Recurso de
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID
. no
2
32486177
).

A parte recorrida ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresenta suas contrarrazões,

rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
231011675
).

A parte recorrida
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
231011672
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELAD
OS
:

AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
es
arguida
s

por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Da
nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a
necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifesta
r.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3a
T.,
rel
.
Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da
não
incidência de responsabilização objetiva no presente caso.
Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
t
rata-se deRecursos de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. no 231011665)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Araputanga - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer
,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando ao pagamento de danos
materiais
no importe de
R$ 5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)
e ao pagamento de
dano
morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz a parte recorrente, que
: “
(...
)n
ão possui qualquer obrigação de indenizar a parte autora, conforme dispõe o art. 599 da Res 1.000/2021 e o art. 203 da Res 414/2010 (vigente à época dos fatos), acima colacionados, os quais determina que a Concessionária apenas teria obrigação de indenizar os casos de danos elétricos causados em equipamentos instalados nas unidades consumidoras do grupo B – atendidas em tensão igual ou inferior a 2,3K
(...)”

Segue asseverando, que:
(...)
ante a ausência de qualquer ordem de serviço ou qualquer registro de evento na rede que atende a área para o período objeto da demanda, resta patente que a inexistência de nexo causal, tal qual é a hipótese do caso concreto, desobriga a fornecedora de energia elétrica de ressarcir os danos elétricos, sendo, pois, flagrantemente indevido o pleito autoral.
(...)”

Por fim, afirma que
os pedidos são genéricos,
inexist
indo
nos autos prova de qualquer dano
material ou moral,
efetivamente experimentado pela
autora da ação.

Noutro giro, a
parte autora
da ação,
relata que no dia 16 de janeiro de 2015, às 08h00, houve descargas elétricas, face a queda dos fios da alta tensão sobre
a sua rede de energia elétrica
.

Assevera

que, a conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica, sofreu um
“apagão”, permanecendo sem energia e sem água por 4
(quatro)

dias.

Aduz, ainda, que o
curto-circuito
ocorrido, além de deixá-los sem uso da energia elétrica e água, danificou diversos equipamentos eletrodomésticos
de sua residência.

Pois bem.

Incialmente, registro que o apelado não se enquadra no
conceito de consumidor, conforme artigo 2o, CDC, por não ser destinatário final de energia elétrica fornecida, uma vez que a utilizada como insumo em sua atividade empresarial.

Compulsando os autos,
percebo que
, neste ponto recursal,
razão não assiste à recorrente.

S
abe que
que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ENERGISA S.A., para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração de culpa ou dolo da concessionária.

Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Nesta senda
, as fotos carreadas nos autos, demonstram que os fios
das redes se cruzavam. Senão vejamos:

Ademais
, verifica-se que em depoimento em juízo, a testemunha
Benacy
Bernardes da Costa, afirmou em juízo:

“(...) Que a Cemat construiu a rede em cima da unidade do Sr. Amarildo. Que a rede que passava em cima da Unidade do Sr. Amarildo era 34.000 volts. Que a rede que ia para a Reserva do
Cabaçal
. Que a Rede Cemat alterou a rede, que hoje não tem problemas mais. Que aconteceu por duas vezes a mesma situação (...)”

Vejamos ainda
,
trecho do depoimento d
a testemunha José Francisco
de Araújo
:

(...) Que eu que liguei a energia, que trabalha na rede Cemat. Que a rede do Sr. Amarildo já existia, bem primeiro, quando foi construído a outra rede que descia para Reserva. pela empresa Energisa. Que o cabo de alta tensão caiu em cima da rede dele e queimou todos os aparelhos da casa dele e do filho do Sr. Amarildo. Que há mais de um ano houve modificação, fora resolvido o problema deixando livre a rede do Sr. Amarildo. (...)”

Desta forma
, restou demonstrado pelos depoimentos testemunhais,
que não foram objetos de impugnação pela apelante, que a própria concessionária de energia, decidiu por realizar
os reparos necessários à rede do autor
/apelado
,
de forma que, demonstra a irregularidade constante na rede de energia da Unidade Consumidora.

Portanto, ante a comprovação
do ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica e o
nexo de causalidade entre a conduta ilícita os danos suportados
, nasce o dever de indenizar, conforme preleciona o artigo 186 e 927 do CC:

186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
.

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
–– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MAU FUNCIONAMENTO E QUEIMA DE APARELHOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR MANTIDO –– QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta do fornecimento aquém do devido, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.
(...)

(N.U 1000191-98.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)

Por fim,
no que se refere à inaplicabilidade d
as disposições da
Resolução 1.000 da ANEEL, quanto à possibilidade de solicitação de indenização por danos elétricos em face da concessionária,
por se tratar de consumidor
que possui um transformador particular
,

entendo que tais alegações não merecem guarida, pois, restou comprovado que não se trata de fato isolado de oscilação de energia, e, sim, a falha na prestação de serviços por negligência na instalação de rede por parte da concessionária.

Do mesmo modo, como bem anotado pelo juízo sentenciante, a concessionária de serviços públicos,
obriga-se a adotar tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência e segurança do serviço prestado
, o que não ocorreu no presente caso.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais
.

Neste ponto recursal, afirma a recorrente que não restou comprovado a ocorrência de danos materiais indenizáveis, defendendo a reforma da sentença vergastada.

A meu ver, tal pedido
merece rejeição.

Consta dos autos, mediante
os depoimentos das testemunhas, bem como pelas f
otografias acostados à peça inicial, que
o
sinistro
se derivou de descarga elétrica na UC da parte recorrida, tendo causado avarias
em diversos equipamentos, conforme abaixo:

Ar-Condicionado

Split
, no valor de R$ 1300,00
–
ID no
231011246
-

pág
. 27
;

Ar-Condicionado
Split, no valor de R$ 1
290,
80 -
ID no 231011246

– pág. 28
;

P
adrão
T
rifásico

R$991,55 – ID no 231011246
– pág.
29
;

Rebobinamento
de motor
–
R$
350,00
-
ID no 231011246 – pág. 30

S
erviço de eletricista
-
R$750,00 – ID no 231011246 – pág. 31
;

M
otor
P
ortão
I
nstalação
– R$
150,00 – ID no 231011246 – pág. 32
;

M
otor Rossi – R$

600,00 –
ID no
231011246
– pág.
33
;

R
eparo bomba

92,80 –
ID no
231011246
– pág.
34
.

Desta feita, entendo que os danos materiais, no importe total de
R$
5.525,15 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)
, merecem ser mantidos.

D
a inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Aduz a parte Apelante, que
no presente caso, não houve a configuração de danos morais
e
que
para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.
Segue asseverando, que na hipótese de manutenção dos danos morais, que sejam reduzidos.

Pois bem.

Em que pese as alegações da recorrente, acerca da inexistência dos danos morais, entendo que sem razão à empresa apelante.

Nesta senda, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, com diversos protocolos acostados ao
ID no
231011246 – pág. 2
, sendo que a concessionária de energia, sequer impugnou os diversos protocolos acostados aos autos pela demandante da ação.

Desta forma, asreiteradastentativasinfrutíferas para solucionar a questãoadministrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

2
.
4
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, n
este ponto recursal,
entendo
que deve

ser dada guarida à pretensão da parte
recorrente
.

É que o valor de
R$
10.0
00,00 (
dez mil
reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à
s
parte
s
recorrente
s
.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à
s
parte
s
recorrente
s
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA –QUEIMA DE TRANSFORMADOR SEGUIDA PELA PERDA DE PRODUTOS - DANO MATERIAL DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL COMPROVADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Todas as vítimas do evento possuem legitimidade ativa para demandar
em juízo independentemente se a fatura de energia elétrica esteja em nome de terceiros.

II – Cabe a concessionária distribuidora de energia elétrica reparar os danos causados ao consumidor decorrente da má prestação de serviço realizado.

III – A perda considerável de produtos decorrentes da descarga de energia elétrica configura dano moral passível de reparação.
”

(N.U 0005967-82.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Em suas razões recursais, a parte recorrente
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende a
majoração dos danos materiais.

Aduz a parte recorrente, que há necessidade de majoração dos danos materiais arbitrados pelo juízo a quo, a título de ressarcimento que ultrapassou a quantia de R$11.000,00 (onze mil reais).

Tal pedido merece rejeição, por ausência de comprovação das alegações.

Ora,
conforme explicitado no tópico 2.2., houve a comprovação por parte da apelante, referente aos danos materiais suportados, na quantia de
R$

5.525,15
(cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos)
, sendo que se a parte recorrente, alega que os prejuízos estão aquém dos efetivamente suportados, deveria trazer aos autos, as provas de suas alegações.

Não
cumprindo
a parte recorrente
, portanto, com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373
, I

do C
ódigo de Processo Civil
.

Vejamos:

Artigo373. -
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3.2. Defende a majoração
do quantum indenizatório.

N
este ponto recursal,
anoto que
as teses fático-jurídicas aventadas pela recorrente
foram devidamente enfrentadas
no tópico 2.1.
, razão pela qual não há que se falar em majoração do quantum arbitrado à título de danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

E
, conheço do recurso de Apelação interposto por
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, arbitrados em desfavor do recorrente BANCO BRADESCO S.A, para o importe de 1
2
% (d
oze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando ainda, que houve decaimento mínimo do pedido do recorrido
AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024